Tribunal: TJMT
Processo: 1020097-68.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020097-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTUDOS MEDIEVAIS - CNPJ: 01.406.189/0001-80 (APELADO), DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 020.746.181-31 (ADVOGADO), MARCUS DA SILVA CRUZ (APELANTE), MARCUS SILVA DA CRUZ (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARCUS SILVA DA CRUZ - CPF: 649.685.967-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

–

INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA AFASTADAS – EXCLUSÃO DE PARTE DO COMANDO DA SENTENÇA, REFERENTE À ORDEM DE APRESENTAÇÃO DE UM DOS DOCUMENTOS, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE SE CUMPRIR A INTEGRALIDADE DA ORDEM JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS.

Demonstrados os documentos cuja exibição se pretende, é de ser afastada a alegação de inépcia do pedido de exibição de documentos.

Também não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se foi devidamente fundamentada, inclusive, alicerçada com orientações jurisprudenciais.

Evidenciado que um dos documentos, cuja exibição foi ordenada, foge ao poder de apresentação pelo

requerido, é possível de ser decotado da sentença este exclusivo comando.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1020097-68.2018.811.0041

Apelante:
Marcus Silva da Cruz

Apelada:
Associação Brasileira de Estudos Medievais

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Marcus Silva da Cruz
.

AÇÃO
:
Exigir Contas c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais nº 1020097-68.2018.8.11.0041
proposta por
Associação Brasileira de Estudos Medievais
em face de
Marcus Silva da Cruz
,

aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou
que o requerido apresente, no prazo de 10 dias, os documentos necessários para efetuar o registro
da nova gestão no Cartório de Registro da Comarca de Cuiabá (Edital de convocação da Assembleia, Ata da Assembleia de Eleição devidamente assinada e lista de presenças), bem como o extrato bancário da conta da associação/requerente de 2011 até a data do ajuizamento da ação (6.7.2018).

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento (50% para cada) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar a autora de beneficiária da assistência judiciária.

Sustenta a nulidade da sentença por falta de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional.

Defende a inépcia do pedido de exibição de documentos, ao argumento de tutela satisfativa e de falta de individualização dos documentos a serem exibidos.

No mérito, defende a reforma da sentença, ao argumento que os documentos não estão em sua posse. Argui que o Edital de Convocação da Assembleia e a Ata da Assembleia de eleição devidamente assinada e a lista de presenças estão em poder do 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, conforme ofício da lavra do Tabelião juntado pela própria autora no id. 14907349.

E quanto ao extrato bancário, a conta é de pessoa jurídica e para acessá-la é necessário comprovar regularidade na representação, o que o requerido alega não ser possível por ter encerrado seu mandato.

Após defender a revogação da assistência judiciária deferida para a autora apelada, pugna pelo provimento do apelo.

Nas contrarrazões, a autora apelada defende o desprovimento do apelo e pugna pela majoração dos honorários advocatícios por aplicação da regra do §11, do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo requerido
Marcus Silva da Cruz
.

AÇÃO
:
Exigir Contas c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais nº 1020097-68.2018.8.11.0041
proposta por
Associação Brasileira de Estudos Medievais
em face de
Marcus Silva da Cruz
,

aqui apelante.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou
que o requerido apresente, no prazo de 10 dias, os documentos necessários para efetuar o registro
da nova gestão no Cartório de Registro da Comarca de Cuiabá (Edital de convocação da Assembleia, Ata da Assembleia de Eleição devidamente assinada e lista de presenças), bem como o extrato bancário da conta da associação/requerente de 2011 até a data do ajuizamento da ação (6.7.2018).

Alegou a atora, em síntese, que o requerido esteve na gestão da Associação pelo triênio 2011/2013 e que deixou e proceder com o registro, no cartório de Registro de Cuiabá, da eleição da direção que o sucederia para o triênio seguinte, além de ter ficado com documentos necessários para que o registro possa ser feito.

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento (50% para cada) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar a autora de beneficiária da assistência judiciária.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reconhecer eventual nulidade da sentença por falta de fundamentação ou a alegada inépcia do pedido de exibição de documentos
.

No mérito, saber se é caso de reforma da sentença por ter eventualmente determinado ao requerido apresentar documentos que argui não estarem sob sua posse e saber, por fim, se é caso de revogação do beneficio da assistência judiciária deferida na origem para a autora apelada
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Exigir Contas c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais c/c Tutela Provisória

ajuizada por
Associação Brasileira de Estudos Medievais-ABREM
,
em face de

Marcus Silva da Cruz
,
em que a autora, aqui apelada, alegou que o requerido exerceu a Presidência da Associação requerente de 2011/2013 e que lhe cabe a obrigação de prestar contas e devolver a gestão saldo de valores remanescentes. Pugnou ainda, pela exibição de documentos referente ao período em que o requerido, aqui apelante, exerceu a presidência da requerente.

A sentença impugnada
julgou parcialmente procedente
a ação,
determinou
que o requerido apresente, no prazo de 10 dias, os documentos necessários para efetuar o registro
da nova gestão no Cartório de Registro da Comarca de Cuiabá (Edital de convocação da Assembleia, Ata da Assembleia de Eleição devidamente assinada e lista de presenças), bem como o extrato bancário da conta da associação/requerente de 2011 até a data do ajuizamento da ação (6.7.2018).

Condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento (50% para cada) de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa, observado tratar a autora de beneficiária da assistência judiciária.

A sentença revela-se devidamente fundamentada, inclusive alicerçada em orientação jurisprudencial, bem assim resolveu, em conformidade com a conclusão dada pelo seu prolator, a lide posta, o que afasta as alegações de nulidade por falta de fundamentação e de negativa da prestação jurisdicional.

No que diz respeito a alegação de inépcia do pedido de exibição e documentos, tem-se que a autora postulou a exibição dos documentos que necessita para regularizar/atualizar seu registro, referente a nova gestão, perante o
Primeiro Tabelionato de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cuiabá, além de extrato bancário, cujos documentos foram perfeitamente identificados pela sentença, conforme fragmento que se transcreve:

“
No caso, a exibição de documentos encontra amparo na legislação processual, vez que evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e mostra-se perfeitamente viável diante do legítimo interesse que qualquer delas tem em ver e examinar documentos que se achem em poder da outra.

Apesar de a parte requerida apresentar contestação, rebateu com argumentos, mas não apresentou provas de que tenha cumprido com suas obrigações regulamentares, já que o objetivo da parte autora se restringe na obtenção de documentos para regularizar/atualizar seu registro perante o Primeiro Tabelionato de Registro de Pessoas Jurídicas da Comarca de Cuiabá,
quais sejam:

- Edital de convocação da Assembleia;

- Ata da Assembleia de Eleição realizada no dia 07/07/2013, assinada pelo Presidente/requerido e pelo Secretário da Associação/requerente;

- Lista de presença na referida Assembleia.

Além disso, requereu a exibição
do extrato bancário, da conta da requerente, desde 2011 até a data do ajuizamento da ação
.”
(grifei).

Logo,
não se verifica razão para a alegação de inépcia do pedido de exibição de documentos
.

No mérito, tem-se que ao contrário das alegações, não há comprovação de que os documentos que a sentença determinou sejam exibidos não estejam todos sob a posse do requerido, aqui apelante.

Sucede que se por um lado o requerido, aqui apelante, alega que parte dos documentos a serem exibidos estejam sob a posse o Tabelionato, lado outro, há informações, inclusive, do próprio cCrtório, de que o requerido retirou e não devolveu referidos documentos. Veja:

“1- O.S. 351.443, versando sobre pedido de
Registro de Ata de AG em 07.7.2011 com alterações estatutárias
. Houve omissão de Nota de Devolução.
ESTES DOCUMENTOS FORAM RETIRADOS DO CARTÓRIO PELA PARTE REQUERENTE/APRESENTANTE
;”
(Ofício expedido em 13.7.2018 pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá para a autora, aqui apelada – id. 14907349).

Veja, ainda, o teor de um dos email’s encaminhados para o requerido, aqui apelante, juntado no id. 14043241:

“
Adriana Vidotte 29 de abril de 2014 17:11

Para: Geraldo Cc: Dirceu Marchini , marcio ricardo muniz , Marcos Roberto , maria simone Marinho Nogueira , Marcella Lopes Guimarães

Calma Geraldo rsss!
Agora falta o Marcus buscar as Atas no cartório e nos encaminhar. Vou cobrá-­lo amanhã mesmo. Falta também algo importantíssimo: os extratos da conta acompanhado do relatório dos últimos lançamentos
. Abraços.”
(grifei).

Veja, por fim, o fragmento da Ata da Assembleia realizada em 2015:

“
Nós, representantes na assembleia do XI EIEM (XI Encontro Internacional de Estudos Medievais) da ABREM (Associação Brasileira de Estudos Medievais),
tornamos público, a quem possa, que a ata por nós elaborada na data de cinco de julho de dois mil e treze, a qual constituía a diretoria par ao biênio dois mil e treze – dois mil e quinze não foi devidamente registrada em cartório pela pessoa de direito a quem era incumbida, isto é, o então Presidente da ABREM. Assim, a referida diretoria não pode atuar dentro de suas capacidades legais, dada à ausência do referido ato cartorial.
”
(grifei).

Logo, com razão a sentença ao determinar que o requerido, aqui apelante, apresente o
s documentos necessários para efetuar o registro da nova gestão no Cartório de Registros da Comarca da Capital (Edital de convocação da Assembleia, Ata da Assembleia de Eleição devidamente assinada e lista de presenças).

A impossibilidade que ora se verifica diz respeito exclusivamente quanto a determinação de apresentação do extrato bancário da conta da Associação autora, referente ao período de 2011 até o ajuizamento da ação ocorrido em 6.7.2018, porquanto como o requerido não mais tem capacidade de representação da entidade associativa, não conseguirá acessar a conta que tem como titular a pessoa jurídica.

Logo, neste aspecto, determinação para que o requerido, aqui apelante, apresente o extrato bancário do período de 2011 a 2018, tem-se não ser possível de ser por ele cumprida.

Aliás, em sede de contrarrazões a autora apelada sequer discordou da alegação do requerido apelante de que não conseguirá acessar as contas da Associação.

Ao que se verifica, o acesso à conta dependerá da prévia regularização do registro da associação autora no cartório de registro de Cuiabá.

E no tocante ao pedido de revogação da assistência judiciária para a autora, não procede.

Sucede que nas razões do recurso o recorrente apresentou apenas alegações desprovidas de comprovação de que a associação autora não seja merecedora do beneficio deferido na sentença. Aliás, a autora apelada alega que está, por culpa atribuída ao requerido apelante, inclusive, impedida, de acessar sua conta corrente para saber se tem ou não eventual crédito.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao apelo
apenas para excluir do comando da sentença impugnada a determinação para que o requerido apelante apresente o extrato bancário do período de 2011 a 2018, porquanto não tem mais, como alega, poder de representação da associação para que possa acessar a conta corrente da pessoa jurídica.
No mais, mantém-se os demais termos da sentença
.

Deixa-se de aplicar a regra do §11, do art. 85, do CPC por tratar de apelo parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022